Tribunal: CARF
Processo: 13312.720658/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720658/2013-92
ACÓRDÃO
1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO RAIMUNDO DE AZEVEDO DISTRIBUIDORA – ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração
foi lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a
legislação vigente.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Restando caracterizado que a Autuada foi devidamente intimada quanto
ao lançamento de ofício, tomando conhecimento das infrações que lhe
foram imputadas, dos dispositivos legais infringidos e da forma de
apuração da base de cálculo e dos tributos exigidos, dispondo do prazo
regulamentar previsto para apresentar sua defesa, na qual expôs
livremente suas razões, não há que se cogitar da hipótese de cerceamento
do direito de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
2
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Trata-se de recurso voluntário interposto por PEDRO RAIMUNDO DE AZEVEDO
DISTRIBUIDORA – ME visando reformar o acórdão no 15-038.337 prolatado pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que considerou improcedente a
impugnação apresentada. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação
vigente.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Restando caracterizado que a Autuada foi devidamente intimada quanto ao
lançamento de ofício, tomando conhecimento das infrações que lhe foram
imputadas, dos dispositivos legais infringidos e da forma de apuração da base de
cálculo e dos tributos exigidos, dispondo do prazo regulamentar previsto para
apresentar sua defesa, na qual expôs livremente suas razões, não há que se
cogitar da hipótese de cerceamento do direito de defesa.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO.
As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo posteriormente, a menos que se
refira a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, mediante petição fundamentada que
demonstre a ocorrência de circunstâncias impeditivas de sua apresentação no
prazo regulamentar.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
3
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser negadas as solicitações de diligência e perícia consideradas
desnecessárias à solução do litígio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
ALEGAÇÃO
NÃO
CONFIRMADA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOLO.
Ainda que se trate de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
configurada a existência de dolo por parte do sujeito passivo, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário somente decai com o transcurso do
prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009,2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA NÃO APRESENTADA.
A falta de apresentação da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou
então do Livro Caixa, em se tratando de empresa habilitada ao lucro presumido,
autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, sendo este, no caso presente,
realizado com base nas compras de mercadorias efetuadas pela pessoa jurídica,
haja vista não ser conhecida a receita bruta.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A omissão deliberada e sistemática das receitas auferidas, conjuntamente com a
reiterada falta de declaração dos débitos correspondentes, configuram
procedimento doloso, visando a impedir ou retardar que a autoridade fazendária
tome conhecimento da ocorrência do fato gerador e demonstram o objetivo de
sonegação de tributos, sujeitando a pessoa jurídica à multa de ofício qualificada,
no percentual de 150%.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Confirmada quando da
apreciação do lançamento de IRPJ a ocorrência dos fatos geradores que lhe deram
causa, há que ser dado a este igual entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos anos-calendário 2008 e 2009 e
segundo trimestre de 2010 por arbitramento dos lucros dos períodos, já que a empresa,
regularmente intimada, não apresentou os livros contábeis e fiscais exigidos pela legislação.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
4
Aplicou-se aos tributos exigidos multa qualificada de 150% por ter sido considerado
pela autoridade autuante que restou demonstrada a prática de atos que a justificariam.
Cientificada da autuação, a pessoa jurídica apresentou impugnação que foi
considerada improcedente, conforme acórdão antes ementado.
A primeira ciência do acórdão de impugnação foi considerada nula por decisão
proferida pela 18a Vara da Justiça Federal do Ceará, que determinou nova intimação para ciência
do acórdão:
3. DISPOSITIVO
À luz do exposto, confirmando a decisão liminar, CONCEDO A SEGURANÇA para
determinar a anulação da notificação de lançamento realizada por meio do Edital
n° 002/2015, bem como de todos os atos subsequentes ocorridos Processo
Administrativo de n° 13312.720658/2013-92, devendo a autoridade coatora
proceder à regular notificação da impetrante para dar ciência da decisão que
julgou improcedente a impugnação administrativa apresentada, nos termos da
fundamentação supra.
A unidade preparadora da RFB encaminhou, por via postal, nova intimação visando
cientificar a autuada do julgamento da DRJ. Tal tentativa foi infrutífera, já que a correspondência
foi devolvida pelos Correios (fls. 700 e 701) sob o fundamento de que o endereço ao qual foi
encaminhada seria insuficiente (Av. Tabajara s/n, Corrente – São Benedito – CE).
Diante do ocorrido, a Agência da Receita Federal em Ubajara – CE fez publicar, em
15/09/2016, quinta-feira, o Edital no 04/2016 (fl 709) a fim de cientificar a autuada do acórdão de
impugnação.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente transcreve diversas passagens do relatório
do acórdão recorrido que listam os argumentos da defesa apresentada e lhes atribui,
indevidamente, o suposto reconhecimento como procedentes por parte do relator do feito.
Contesta a afirmação do acórdão recorrido segundo a qual a única hipótese de
nulidade do auto de infração seria a lavratura por servidor incompetente e argumenta que outros
vícios podem ensejar sua anulação, dentre eles a falta de motivação do ato administrativo.
Sustenta que o arbitramento do lucro não foi devidamente motivado e que em
decorrência da sua adoção houve a aplicação da multa qualificada de 150%.
Cita a Lei no 9.748 e diversos dos seus princípios para contestar a legalidade da
autuação fiscal, pugnado por sua anulação.
Argumenta ainda que não restou identificada com segurança jurídica a base de
cálculo tributável, por suposta falta de verdade material.
Finaliza sua petição com as seguintes alegações e pedidos:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
5

Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Na origem, trata-se de autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), dos anos-calendário 2008 e 2009 e
segundo trimestre de 2010 por arbitramento dos lucros dos períodos, já que a empresa,
regularmente intimada, não apresentou os livros contábeis e fiscais exigidos pela legislação.
Aplicou-se aos tributos exigidos multa qualificada de 150% por ter considerado, a
autoridade autuante, que restou demonstrada a prática de atos que a justificariam.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
6
Por meio do apelo, a Recorrente transcreve diversas passagens do relatório do
acórdão recorrido que listam os argumentos da defesa apresentada e lhes atribui, indevidamente,
o reconhecimento de procedência por parte do relator do feito.
Contesta a afirmação do acórdão recorrido segundo a qual a única hipótese de
nulidade do auto de infração seria a lavratura por servidor incompetente e argumenta que outros
vícios podem ensejar sua anulação, dentre eles a falta de motivação do ato administrativo.
Sustenta que o arbitramento do lucro não foi devidamente motivado e que em
decorrência da sua adoção houve a aplicação da multa qualificada de 150%.
Cita a Lei no 9.748 e diversos dos seus princípios para contestar a legalidade da
autuação fiscal, pugnado por sua anulação.
Argumenta ainda que não restou identificada com segurança jurídica a base de
cálculo tributável, por suposta falta de verdade material.
Passo à análise dos argumentos apresentados.
De início, repudio a prática adotada pela defesa de atribuir ao relator do acórdão
recorrido concordância com razões apresentadas na impugnação sem que a autoridade julgadora
tenha se manifestado neste sentido.
Veja-se, a título exemplificativo, o item 18 do recurso voluntário (fl. 722):

Injustificadamente, a defesa sustenta que o relator do feito teria denunciado todo o
trecho entre aspas acima transcrito. Claramente, atribui um juízo de valor que teria sido emitido
no acórdão da DRJ.
Compulsando-se aquele julgado, constato que o trecho acima está inserto no
relatório do acórdão de impugnação (fl. 624), na parte que o relator do feito apresenta os
argumentos esgrimidos pela defesa. Veja-se:
Às fls. 582 a 605, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao feito fiscal,
alegando, em resumo, que:
[...]
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.719 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720658/2013-92
7
não foram apontadas deficiências e situações que não permitiram visualizar o
lucro líquido pelo método do lucro real. A Administração Pública há de buscar a
verdade material, especialmente quando se trata de imposição tributária. Assim,
constituir o crédito fiscal mediante presunção, sem buscar a verdade material,
além de violar o princípio da reserva legal, afronta às garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, pois a suspeita deverá ser perfeitamente
comprovada pelos agentes fiscais. Por fim, se ainda restar dúvida para decretar a
nulidade dos autos de infração, transcreve os elementos fáticos e jurídicos que
motivaram o auditor fiscal eleger a sistemática de base de cálculo do lucro
arbitrado em lugar do lucro real: “Arbitramento do lucro que se fez tendo em
vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início e Termo de Intimação Fiscal em anexo,
deixou de apresentá-los”.
Atribuir ao julgador de origem manifestação de juízo de valor que ele não proferiu,
muito ao contrário disso, posto ter sido integralmente mantida a autuação fiscal, beira a litigância
de má-fé. Quando menos, visou voluntariamente induzir o conselheiro responsável pela análise
do feito a erro, dada a série de repetições de trechos elaborados pela defesa em sua impugnação
e reproduzidas como se fossem manifestação do entendimento do Colegiado recorrido acerca das
matérias nelas veiculadas.
No mais, a peça recursal não se presta a combater a autuação fiscal. Limita-se a
reproduzir uma série de alegações genéricas, sem qualquer vinculação com a autuação fiscal ora
em julgamento, visando lhe atribuir vício capaz de ensejar sua nulidade.
Os princípios invocados não se prestam, por si e em completa desconexão com os
fatos processuais, a macular o lançamento ora em análise. Para que se possa caracterizar eventual
nulidade do ato impugnado, a Recorrente haveria, necessariamente, de apontar quais atos ou
omissões teriam acarretado este ou aquele vício que eventualmente ensejassem a nulidade que
pretende seja decretada a partir de meros argumentos retóricos.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão recursal.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 735
DF CARF MF
Original